Tribunal: TJSP
Processo: 1500287-20.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500287-20.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTÔNIO
FELIPE DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para redução das penas a sete anos, nove meses e dez dias de
reclusão e dezoito dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500287-20.2019.8.26.0228 -Voto no 36.228.
2
Apelação Criminal no 1500287-20.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo.
Apelante: Antônio Felipe dos Santos.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 36.228.
1. Inconformado com a decisão da MMa Juíza de
Direito da 16a Vara Central Criminal desta Comarca de São Paulo, que
o condenou como incurso no artigo 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código
Penal, por duas vezes, em concurso formal, a dez anos, quatro meses
e treze dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e vinte e
cinco dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 4 de janeiro de 2019,
por volta de 4h15, na Avenida Carlos Caldeira Filho, Campo Limpo,
naquela cidade, agindo em concurso de agentes e com unidade
desígnios com dois indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito
comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, um veículo “Ford Ka”, placas “FSS-3628”, pertencentes a A.R.G.,
uma carteira com documentos e cartões, um aparelho celular, marca
“Samsung”, um relógio, “Tag Hauer”, pertencentes a C.H.H.M.S., o réu
Antônio Felipe dos Santos apelou em busca da absolvição por ter agido
sob
coação
moral
irresistível,
subsidiariamente
pretendendo
o
reconhecimento da participação de menor importância, o afastamento
da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, o
reconhecimento de crime único e a mitigação das penas e do regime de
prisão.
Regularmente
processado
o
recurso,
pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Silente no auto de prisão em flagrante, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500287-20.2019.8.26.0228 -Voto no 36.228.
3
Juízo o réu confessou a prática delitiva, negando o emprego de arma
de fogo. Relatou ter ido a uma festa e encontrado com Gustavo e João,
que lhe ofereceram carona para ir embora. No caminho, eles teriam
fechado um veículo “Ford Ka”, anunciando o assalto e subtraindo o
automóvel. Ato contínuo, eles disseram que deveria entrar naquele
carro e conduzi-lo até sua residência, com o que concordou, tendo
estacionado perto de sua casa. Alegou ter sido o carro subtraído para
que chegasse até a sua residência, pois era para o lado oposto de
onde estavam indo seus amigos com quem estava de carona (fl. 13 e
mídia digital).
De sua parte, a vítima Aline relatou estar
conduzindo seu veículo, com o amigo Carlos Henrique de passageiro,
quando “foram fechados por Hyundai HB20 de cor branca, que dentro o
veículo desceram dois indivíduos, que um deles estava armado, que eles
anunciaram que era um roubo, que um deles entrou no veículo da declarante,
que o celular Moto Z3 Play da declarante também foi roubado, que estava
passando uma viatura da Polícia Militar, que avisaram os Policiais, que logo
depois, os Policiais Militares retornaram e avisaram que haviam prendido um
indivíduo dentro do veículo da declarante. Que não foi agredida durante o
delito, que o veículo da declarante está avaliado em aproximadamente R$
36.000,00 (trinta seis mil), que o celular da declarante está avaliado em
aproximadamente R$ 2.500.00 (dois mil e quinhentos reais), que não
recuperaram o celular da declarante. Que o veículo da declarante não está
danificado. Que nesta Central de Polícia Judiciária, participou de
reconhecimento formal em sala apropriada, onde reconheceu sem sombra de
dúvidas ANTONIO FELIPE DOS SANTOS como um dois indivíduos que
praticou o roubo, sendo que ANTONIO não era o indivíduo que estava
armado, mas foi o indivíduo que foi embora no carro da declarante”. Em
Juízo, reafirmou sua versão dos fatos e, a exemplo do que fizera no
inquérito policial, reconheceu o réu sem sombra de dúvidas como um
dos autores do roubo, apontando-o como o indivíduo que bateu em seu
vidro e pediu para que descesse do veículo. Afirmou não estar o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500287-20.2019.8.26.0228 -Voto no 36.228.
4
armado, mas sim os outros dois comparsas (fl. 16 e mídia digital).
No mesmo sentido o relato da vítima Carlos
Henrique, que afirmou estar de carona no automóvel de sua amiga
“quando um veículo HYNDAI HB20 branco deu um cavalo de pau na frente,
que desceram dois indivíduos do HB20 e anunciaram que era um roubo, que
um deles entrou veículo, que avisaram para a Polícia Militar a direção que
eles tinham ido, que minutos após, a Polícia Militar informou que haviam
prendido um indivíduo dentro do veículo de ALINE, que não foi agredido
durante o delito, que a carteira com documentos e cartões, o celular
Samsung Galaxy S6 avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), um relógio TAG
HAGER avaliado em R$ 4.500, 00 (quatro mil e quinhentos reais) que não
foram recuperados. Que nesta Central de Polícia Judiciária, participou de
reconhecimento formal em sala apropriada, onde reconheceu sem sombra de
dúvidas ANTONIO FELIPE DOS SANTOS um dos indivíduos que praticou o
roubo, sendo que ele que entrou no carro de ALINE e foi embora” (fl. 17 e
mídia digital).
Nos aspectos relevantes os policiais militares
afirmaram que, em patrulhamento de rotina, “o COPOM irradiou que um
HB20 branco (placas FKY-9949) que seria produto de roubo teria passado
por um projeto radar e estaria transitado pela Avenida Carlos Caldeira Filho
sentido Bairro, que se deslocaram até a Avenida Carlos Caldeira Filho e no
cruzamento com a Avenida das Belezas, foram avisados pelas vítimas ALINE
RODRIGUES GOMES e CARLOS HENRIQUE DE HOLANDA MINERVINO DA
SILVA que o veículo deles um Ford KA (placas FSS- 3628) havia acabado de
ser roubado por três indivíduos que estavam em Hyundai HB20 de cor
branco, que as vítimas apontaram a direção que o veículo seguiu, que
minutos após, na Rua Clodomiro de Oliveira, em frente ao numeral 90,
avistaram o veículo Ford KA (placas FSS- 3628) estacionando, que quando a
viatura chegou, o veículo tentou arrancar sem sucesso, que o um indivíduo
abriu a porta e tentou fugir correndo, que conseguiram abordá-lo, que ele
ofereceu resistência, sendo necessário o uso de força física, que devido à
resistência algemaram o indiciado que foi identificado como ANTONIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500287-20.2019.8.26.0228 -Voto no 36.228.
5
FELIPE DOS SANTOS, que indagaram ANTONIO e ele confessou que havia
roubado o veículo com mais dois indivíduos, que conhecia um deles e que
encontrou com eles no Pancadão da Comunidade do Paraisópolis, onde
recebeu o convite para cometer o roubo. Que devido à resistência
socorreram o indiciado para AMA Paraisópolis onde o indiciado foi medicado
e liberado. Que posteriormente souberam que Policiais Militares da 3a
Companhia que estavam em acompanhamento do HB20 branco (placas FKY-
9949), trocaram tiros com dois indivíduos que fugiram, sendo o veículo
abandonado no local com marcas de sangue, que foi solicitada perícia para o
local, sendo o local preservado pelos Policiais Militares da 3a companhia”
(fls. 14, 15 e mídia digital).
Como se vê, não há dúvida quanto ao
cometimento do roubo pelo réu. Aliás, a defesa nada trouxe de mais
substancial que pudesse afastar a induvidosa conclusão de que ele foi,
efetivamente, um dos autores do crime em tela.
No caso dos autos, não há motivo algum a
infirmar o seguro e reiterado reconhecimento pessoal do réu efetuado
pelas vítimas na delegacia de polícia, no calor dos acontecimentos, e
em Juízo, não se demonstrando tivessem elas razão para falsamente
incriminá-lo, pois nem o conheciam até então.
Importante frisar que nos crimes contra o
patrimônio, mormente no roubo, quase sempre cometido na
clandestinidade, a narrativa do ofendido ganha especial relevo, pois foi
ele quem sofreu a ação delituosa e, assim, pode esclarecer com
segurança como o fato realmente ocorreu e apontar quem dele
participou. Nesse sentido já se decidiu que, “Em sede de crimes
patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão
para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no
identificar o autor de assalto” (JUTACRIM 95/268; nesse mesmo sentido:
RJDTACRIM 25/319). Na lição de TOURINHO FILHO, “a vítima do crime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500287-20.2019.8.26.0228 -Voto no 36.228.
6
em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira
teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo,
estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à justiça.” (“Processo
Penal”, 3o vol., Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259).
De igual modo, merece prestígio o relato dos
policiais inquiridos, contra os quais nada de concreto se demonstrou
que possa tisnar de parcialidade o que afirmaram. Aliás, a condição de
agentes públicos não retira a credibilidade de suas narrativas,
notadamente se estão em sintonia com os demais elementos de
convicção reunidos, como aqui acontece.
O colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu
que “o
valor
do
depoimento
testemunhal
de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório -
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado,
por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos.” (HC no 74.608-0, Relator Ministro Celso de
Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Se não bastasse, é cediço que em tema de
delito patrimonial, a apreensão do bem subtraído em poder do agente
constitui indício importantíssimo de autoria e, por isso mesmo, impõe-
se ao acusado o ônus de apresentar justificativa plausível para o fato,
sob pena de, não o fazendo, transmudar-se tal indício em certeza,
autorizando o desate condenatório.
Foi o que aqui ocorreu. O réu foi perseguido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500287-20.2019.8.26.0228 -Voto no 36.228.
7
detido pelos policiais logo depois do delito na condução do veículo
roubado, sendo pessoalmente reconhecido pelas vítimas como um dos
autores do roubo, de modo que essa prova era mesmo suficiente para
justificar o acolhimento da acusação.
Nesse contexto, cumpre reconhecer que a
confissão parcial do réu se compatibilizou com as demais provas,
retratando a realidade dos fatos imputados, observado que sobre a
confissão judicial já assentou o extinto Tribunal de Alçada Criminal
deste Estado que, “Sem margem para divagações doutrinárias ou
construções
hermenêuticas,
a
confissão
judicial
constitui
elemento
seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância
que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa” (JTACRIM 93/239).
Nessa análise, não merece prosperar a tese de
coação moral irresistível trazida pela douta defesa, no sentido de que o
réu não tinha ciência de que os indivíduos que lhe davam carona
cometeriam o roubo e, ainda, que em tais circunstâncias não teve como
se esquivar de praticar o delito.
Ora, tal alegação nem de longe se coaduna com
a sua ativa participação na prática delitiva, em que abordou a
condutora do veículo e foi o responsável por se evadir do local com o
automóvel. Ademais, logo que abordado pelos agentes públicos ele
confessou ter sido convidado pelos demais agentes para cometer um
assalto, de modo que agora não pode pretender se esquivar de sua
responsabilidade penal sob o frágil e inverossímil argumento de que
estava apenas de carona e fora coagido pelos comparsas a praticar um
roubo à mão armada de um veículo só para que pudesse ir para casa
em razão de seus companheiros, que lhe deram carona, iriam para
direção oposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500287-20.2019.8.26.0228 -Voto no 36.228.
8
Do
mesmo
modo,
diversamente
do
que
sustentou a zelosa defesa, descabe falar em participação de menor
importância, pois o recorrente agiu na condição de coautor,
participando ativamente da empreitada criminosa e desempenhando as
tarefas que lhe couberam no roubo, inclusive tendo sido ele o
responsável por tomar a direção do veículo da vítima, de modo que
inviável a redução das penas com base no que prevê o artigo 29, § 1o,
do Código Penal.
As qualificadoras também se tipificaram, pois
induvidoso pelo conteúdo da prova oral ter sido o delito praticado pelo
apelante e os demais agentes em comparsaria, agindo cada qual em
perfeita comunhão de vontades para o sucesso do roubo, levado a
efeito mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
sendo irrelevante o fato de não ter sido ela apreendida e periciada,
mormente porque não houve prisão em flagrante dos comparsas, que
se evadiram, levando inclusive parte do butim.
Realmente, se as vítimas afirmam terem os
agentes se valido de arma de fogo para a prática da grave ameaça no
delito de roubo, é de rigor se admitir como provado o fato e, assim, a
capacidade ofensiva do objeto utilizado para a intimidação, pois isto é o
que, de regra, ocorre em crimes dessa espécie, em que se utilizam
armas verdadeiras e operantes, capazes de matar e ferir. Em casos
como o dos autos, em que a arma de fogo não é apreendida, essa é a
prova possível de ser produzida, razão pela qual deve ser admitida a
potencialidade ofensiva do instrumento vulnerante.
No exame dessa circunstância, o julgador
decide formando sua convicção pela livre apreciação da prova,
podendo se valer de testemunhos e do relato da vítima para concluir
pela tipificação da qualificadora em questão. E como no caso a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500287-20.2019.8.26.0228 -Voto no 36.228.
9
oral trouxe afirmação nesse sentido, foi correto o reconhecimento da
causa especial de aumento de pena relacionada ao uso de arma de
fogo.
Além disso, se a arma era inoperante ou seria
mero simulacro e o agente faz essa alegação, nos termos do artigo 156
do Código de Processo Penal cabe a ele produzir prova nesse sentido,
apresentando-a para perícia, do que aqui não se cuidou, de modo que,
na ausência dela, prevalece a presunção da eficácia lesiva do objeto
em questão.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de
Justiça, por sua Terceira Seção, é firme no sentido da desnecessidade
da perícia em casos como o dos autos, como se colhe dos julgados em
que se decidiu: “1. Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção
deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de
pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, mostra-se
dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para
atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos
probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp
961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato,
sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese
do art. 156 do CPP. (...)” (AgRg no AREsp no 1076476, 5a Turma, Relator
Ministro Jorge Mussi, julgado em 04.10.2018, DJe 10.10.2018; em igual
sentido: AgRg no REsp no 1773075, 5a Turma, Relator Ministro Felix
Fischer, julgado em 26.02.2019, DJe 07.03.2019 e “(...) 4. No que tange à
causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do
Código Penal, a Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser
desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de
exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes
outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática
delitiva (EREsp n. 961.863/RS, Ministro Celso Limongi
Desembargador
Convocado do TJ/SP), relator para acórdão, Ministro Gilson Dipp, Terceira
Seção, julgado em 13/12/2010, DJe 6/4/2011). 5. Agravo regimental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500287-20.2019.8.26.0228 -Voto no 36.228.
10
improvido.” (AgRg no AREsp no 1095239, 6a Turma, Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, julgado em 26.09.2017, DJe 09.10.2017; na mesma
trilha: HC no 199776, 6a Turma, Relator Ministro Ericson Maranho,
desembargador convocado do TJSP, julgado em 20.08.2015, DJe
10.09.2015).
Nesse sentido também o entendimento do
Pretório Excelso, por ambas as suas Turmas, como se colhe de
julgados em que ficou assente: “(...) ROUBO
ARMA DE FOGO

APREENSÃO E PERÍCIA. A caracterização do crime de roubo prescinde da
apreensão e perícia da arma de fogo utilizada e, portanto, da definição da
potencialidade lesiva desta última.” (HC no 112654, 1a Turma, Relator
Ministro Marco Aurélio, julgado em 03.04.2018, DJe 17.04.2018; de igual
teor: HC no 103910, 1a Turma, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em
08.11.2011, DJe 05.12.2011) e “(...) Para o reconhecimento da causa de
aumento de pena do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é desnecessária a
apreensão da arma de fogo e sua submissão a perícia, sendo suficiente a
demonstração do seu emprego por outro meio de prova. Precedentes.” (HC
no 125769, 2a Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, julgado em
24.03.2015, DJe 28.04.2015).
No mais, é bem de ver terem os policiais
militares relatado que, enquanto abordavam o réu, outra equipe
acompanhava o veículo “HB 20” em que estavam os seus comparsas,
tendo havido troca de tiros entre eles durante a fuga, a bem evidenciar
que portavam mesmo arma de fogo quando da prática delitiva.
Diante
disso,
correta
se
mostrou
a
responsabilização penal do réu pelo crime de roubo majorado, tal como
se decidiu na sentença, não sendo possível cogitar da pretendida
absolvição.
Quanto à dosimetria, as penas foram fixadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500287-20.2019.8.26.0228 -Voto no 36.228.
11
com critério e moderação, situando-se a base no menor patamar para a
espécie, de quatro anos de reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo,
não havendo espaço para que a circunstância atenuante da menoridade
relativa pudesse influir no cálculo, incidindo na espécie a Súmula no
231 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal”.
As causas de aumento relativas ao concurso de
agentes e emprego de arma de fogo ensejaram acréscimos sucessivos
de um terço e de dois terços na fase seguinte, mas nesse ponto o
julgado comporta modificação.
Com efeito, para haver cumulação das duas
causas de aumento (pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma
de fogo), é preciso fundamentação adequada para o rigor adotado e
que inexistiu na respeitável sentença atacada. Nesse sentido o
entendimento reiterado do colendo Superior Tribunal de Justiça (HC no
472.771-SC, 6a Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
julgado
em
04.12.2018,
DJe
13.12.2018), daí por que impõe-se
unicamente um acréscimo, de dois terços, relativo ao emprego de arma
de fogo, por ser a circunstância que mais aumenta, assim se
procedendo em atenção ao disposto no artigo 68, parágrafo único, do
Código Penal, de tal modo que as sanções ficam agora estabelecidas
em seis anos e oito meses de reclusão e dezesseis dias-multa, no piso
mínimo.
A exasperação das penas em um sexto pelo
reconhecimento do concurso formal revelou-se adequada em função do
número de delitos cometidos, pois foram dois os patrimônios atingidos,
de modo que as penas totalizam agora sete anos, nove meses e dez
dias de reclusão e dezoito dias-multa, no piso mínimo, observado que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500287-20.2019.8.26.0228 -Voto no 36.228.
12
muito embora as penas pecuniárias devessem ser somadas, “ex-vi” do
disposto no artigo 72 do Código Penal, não houve recurso da acusação,
não se podendo alterar o entendimento adotado sem incorrer em
indevida “reformatio in pejus”.
O regime prisional inicial fechado fica mantido,
por ser necessário e adequado em função do elevado grau de
censurabilidade do comportamento do réu, que revelou audácia e
temibilidade praticando delito de extrema gravidade à mão armada e
em comparsaria, como bem fundamentado na sentença.
Portanto, só para a redução das penas é que se
impõe o parcial provimento do apelo interposto.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para redução das penas a sete anos, nove
meses e dez dias de reclusão e dezoito dias-multa, no piso mínimo,
mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -